Tribunal: TJBA
Processo: 8004038-37.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004038-37.2020.8.05.0022

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ANTONIO PINTO DOS SANTOS

Advogado(s): LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, ELAINE BISPO DE MENEZES MASCARENHAS, GERSICA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA IGLESIAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONHECIMENTO DO RECURSO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL DA REGULARIDADE CONTRATUAL. VALORES CREDITADOS EM CONTA DO AUTOR/
APELANTE
. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por beneficiário previdenciário contra instituição bancária, sob o fundamento de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

2. Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do contrato apresentado pela instituição financeira.

3. Autor interpôs recurso de apelação, denominado “Recurso Inominado”, pleiteando a reforma da sentença e a procedência da demanda, com base na suposta falsificação do contrato e ausência de prova de recebimento dos valores.

4. Apelado apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, erro grosseiro na interposição do recurso, e, no mérito, defendeu a validade do contrato e o regular depósito dos valores na conta do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se o recurso interposto sob a denominação de “Recurso Inominado” pode ser conhecido como apelação, com base na fungibilidade recursal;
b
) saber se restou demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva transferência dos valores, afastando as alegações de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade em hipóteses de erro na denominação do recurso, desde que ausente má-fé e presentes os requisitos legais para seu conhecimento, como no caso em tela.

7. O recurso foi tempestivamente interposto e preencheu os requisitos do art. 1.010 do CPC, sendo possível seu conhecimento como apelação.

8. No mérito, a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, inclusive, a responsabilidade objetiva e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

9. Contudo, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de apresentar indícios mínimos do direito alegado.
10. O contrato apresentado pela instituição financeira contém assinatura compatível com os documentos pessoais do autor e, somado ao comprovante de transferência bancária e à confirmação do banco recebedor, evidencia a regularidade da contratação e o recebimento dos valores.

11. O refinanciamento alegado foi devidamente comprovado, com pagamento do saldo devedor e liberação de saldo remanescente ao consumidor.

12. A utilização dos valores recebidos e a posterior alegação de nulidade do contrato violam o princípio da boa-fé objetiva e configuram
venire contra factum proprium.

13. Ausente prova de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

14. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a validade de contratos firmados em condições similares, com demonstração da regularidade da contratação e recebimento dos valores pelo consumidor.

15. Voto pelo conhecimento do recurso, com base no princípio da fungibilidade, e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É admissível o conhecimento de recurso interposto com denominação incorreta, desde que preenchidos os requisitos legais e ausente má-fé, sendo possível sua conversão pelo princípio da fungibilidade. Demonstrada a regularidade da contratação e o recebimento dos valores pelo consumidor, é indevida a declaração de nulidade do contrato, a repetição de valores pagos e a indenização por danos morais.".

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.003, § 5º; 1.009;1.010; 1.026, § 2º; 370; 373, I e II

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/04/2023

TJ-BA - Apelação Cível n. 8028317-39.2022.8.05.0080, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, julgado em 18/02/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8004038-37.2020.8.05.0022

em que figuram como
Apelante

MANOEL ANTONIO PINTO DOS SANTOS

e apelado

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora